Tribunal: TJSP
Processo: 2210558-13.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Ernani Desco Filho
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação Monitória. Decisão que indeferiu a realização de pesquisa de modo reiterado de ativos financeiros ("teimosinha"). Ferramenta de reiteração de pesquisa de ativos financeiros automático que constitui mecanismo que confere celeridade e efetividade à execução. Autor que persegue o crédito desde 2016. Decisão reformada. Recurso provido.